Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704155-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VALE NETO EMBARGADO: EDUARDO CAIXETA TARGINO PONTES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS SENTO SE SANTANA D E C I S Ã O Não há omissão no decisum, o qual expressamente consignou que “não há elementos que indiquem a data em que o agravante passou a exercer a posse sobre o imóvel a fim de esclarecer se a Ação de origem foi interposta em conformidade com o artigo 558 do Código Civil. A data indicada pela parte agravante somente indica quando se deu a suposta cessão dos direitos, não sendo conclusiva a respeito de quando se concretizou a posse”. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Com efeito, possuindo o embargante entendimento diverso daquele lançado para solucionar a controvérsia em debate, deve perseguir as instâncias cabíveis para obter a reforma do julgado, tendo em vista que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a Decisão embargada. Certifique-se o transcurso do prazo para Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, retornando os autos Conclusos para Voto após o transcurso do prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator